Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705581-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LEANDRO VIANA RODRIGUES, BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, EMBRAPORT CONSULTORIA EM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, LEANDRO VIANA RODRIGUES DECISÃO Inexiste previsão de sustentação oral em embargos de declaração, nos termos do art. 51 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual indefiro o requerimento de Id. 48199514. Aguarde-se a realização da sessão virtual já designada. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora